Tribunal: TJDFT
Processo: 0708342-91.2017.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0708342-91.2017.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. APELADO: CARLOS DOS SANTOS ROCHA D E S P A C H O Ao apelado para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, conclusos para inclusão em Pauta de Julgamento. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator